Tribunal: CARF
Processo: 11080.723972/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723972/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.751 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
EGÍDIO JOSÉ ZANATTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Não deve ser conhecido recurso administrativo que versa unicamente sobre
matéria estranha à lide, ou fora da competência do julgador administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por motivo de o recurso administrativo versar unicamente sobre matéria
estranha à lide, fora da competência do julgador administrativo.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 10.601,08, relativo ao ano-calendário
2008, em virtude da apuração de dedução indevida de dependente, dedução indevida de
despesas médicas e dedução indevida de despesas com instrução, na forma dos
dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723972/2010-20
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.751 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723972/2010-20

O contribuinte, às fls. 02 a 05, impugna tempestivamente o lançamento, juntando
documentos, em relação ao seguinte:
Despesas médicas
a) Valor de R$ 4.600,00 – a beneficiada é Elenir Guglielmini Alban;
b)Valor de R$ 29.501,23 – Bradesco Saúde – o documento com a discriminação dos
beneficiários será anexado posteriormente.
Dependente – o contribuinte não possui termo de guarda do neto.
Diante do exposto, o impugnante requer que seja considerado improcedente o
lançamento e seja deduzido o valor de R$ 9.563,00 do depósito judicial declarado,
referente a honorários advocatícios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O litígio recai sobre dedução indevida de dependente, dedução indevida de
despesas médicas e dedução indevida de despesas com instrução
Da delimitação da lide
O recorrente não apresenta qualquer argumento de defesa frente às infrações
mantidas após o julgamento de primeira instância, mas ao invés disso trás observações e
requerimentos estranhos à lide. Se não vejamos.
Tem-se da notificação do lançamento, fls. 7-13, “descrição dos fatos” bem como
“demonstrativo de apuração do imposto devido”, que o contribuinte foi autuado a partir da
identificação, pela Fiscalização da Receita Federal, de que o mesmo havia deduzido
indevidamente em sua Declaração de Ajuste Anal – DAA, dedução indevida de dependente,
dedução indevida de despesas médicas e dedução indevida de despesas com instrução.
Em seu Recurso Voluntário, o recorrente expressamente esclarece que não está
questionando a glosa das deduções acima, mas sim apresenta elementos a partir dos quais
sustenta que pagou os serviços advocatícios ao Dr Eduardo A.Witz, referende ao o processo n°
2003.7100.065615-1, e equivocadamente ofertou para a tributação o valor integral do Deposito
de R$ 52.157,35 sem efetuar a dedução do valor dos honorários advocatícios de R$ 9.563,00..
Ocorre que não houve no lançamento referente a rendimentos recebidos em ação
judicial verificada pelo Fisco, não estando pois em litígio o valor dos recebimentos em
decorrência de ação judicial. Quisesse o contribuinte fazer alteração da base de cálculo, tal
deveria ter sido objeto de retificação da declaração junto à Receita Federal.
Por o recurso voluntário versar unicamente sobre matéria que não está em litígio
ou que foge à competência do julgador administrativo, o mesmo não deve ser conhecido.

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.751 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723972/2010-20

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 83
DF CARF MF
Original